Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-76.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801116-76.2022.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: EVANILDA SOBRINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA FORMALIZAÇÃO DE PORTARIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência que determinou a expedição de portaria de readaptação funcional da autora com efeitos retroativos a 18/10/2018 e condenou o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Município sustenta ausência de ato ilícito, de dano moral indenizável e de nexo causal, ou, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa na formalização da readaptação funcional configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (
ii
) estabelecer se houve efetivo dano moral decorrente da conduta administrativa; (
iii
) verificar a existência de nexo causal entre a omissão estatal e a lesão extrapatrimonial alegada; e (
iv
) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da Administração Pública em formalizar a readaptação funcional da servidora, mesmo após requerimentos administrativos e laudos médicos que atestavam a limitação laboral desde 2018, caracteriza falha do serviço e ato ilícito por omissão relevante, e não mero entrave burocrático.

A conduta omissiva comprometeu a segurança jurídica, a dignidade profissional e a estabilidade funcional da autora, configurando abalo relevante à esfera existencial e funcional, que ultrapassa o conceito de mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.

O nexo de causalidade entre a omissão e o dano é evidenciado pela correlação direta entre a inércia estatal na formalização da portaria e os efeitos prejudiciais à situação funcional da servidora.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade dos fatos, não se mostrando excessivo ou desproporcional a ponto de ensejar revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa prolongada na formalização da readaptação funcional de servidora pública configura ato ilícito por omissão e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

O dano moral é configurado quando a conduta omissiva compromete de forma relevante a segurança funcional, a dignidade profissional e a estabilidade da servidora.

Há nexo causal entre a omissão estatal e o abalo extrapatrimonial quando os efeitos negativos da inércia administrativa recaem diretamente sobre a situação jurídica e pessoal do servidor.

O valor fixado a título de danos morais deve observar a extensão da omissão, o grau de lesividade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 6º e 13; Lei nº 8.112/90, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003702-40.2022.8.26.0462, Rel. Des.
Antonio
Celso Faria, j. 24.05.2024; TJ-RS, AC nº 70071993596, Rel. Des. Eduardo
Uhlein
, j. 31.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e desprover o recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801116-76.2022.8.14.0032

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVAD
A
:
EVANILDA SOBRINHO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29622954
) interposto
pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

contra
decisão monocrática (Id.
28414323
)
que

conheceu e negou provimento à apelaçãopara manter a sentença que
julgou procedente a demanda para determinar ao Município de Monte Alegre a publicação da portaria de readaptação funcional da autora, com efeitos retroativos a 18/10/2018, sob pena de multa, bem como condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros legais
.

Em suas razões, Mu
nicípio
agravante aduz que a r. decisão deve ser reformada por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especificamente quanto à inexistência de ato ilícito e de dano efetivamente comprovado, bem como a ausência de nexo causal entre a alegada omissão administrativa e eventual lesão à esfera moral da agravada.

Argumenta que os fatos apontados pela autora não passam de meros aborrecimentos administrativos, insuscetíveis de reparação moral. Subsidiariamente,
pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo desproporcional aos fatos da causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
30002443
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão agravada:

“
(...)

Não assiste razão ao apelante acerca da alegação de quea demora na formalização da portaria de readaptação não consubstancia ato ilícito a gerar indenização por dano moral, mas um simples mero aborrecimento decorrente de entraves administrativos e burocráticos. Explico.

A readaptação funcional é espécie de provimento derivado horizontal, garantido aos servidores que apresentem limitações físicas ou mentais impeditivas ao exercício das atribuições do cargo original. Trata-se de direito funcional do servidor público efetivo, previsto no art. 24 da Lei nº 8.112/90, aplicada subsidiariamente aos regimes estatutários municipais em razão do princípio da simetria, e, mais recentemente, no art. 37, § 13, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019:

Lei nº 8.112/90 - Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. § 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga

Constituição Federal - “Art. 37, § 13 – O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.”

Verifica-se, no caso em concreto, que embora a parte apelada tenha requerido administrativamente, em 18/10/2018, 10/4/2019 e em 9/7/2021 (ID 27206684), a concessão de sua Readaptação Funcional Definitiva, demonstrando de forma inequívoca o seu direito à readaptação, em razão de ter sido diagnosticada através deperícia médica no Instituto Previdência do Município de Monte Alegre em desde 06/10/2018 (ID 27206683)e laudo médico (ID 27206682) que embasaram os requerimentos administrativos, com limitação devido a doença grave e crônicapara o cargo originário, a Administração permaneceu inerte, deixando de expedir a competente portaria de readaptação, embora a servidora já estivesse, de fato, em desvio de função por mais de seis anos
contados até o ajuizamento da ação em 17/8/2022, o que afasta por completo o alegado mero aborrecimento, caracterizando omissão administrativa injustificada a dar ensejo a indenização por danos morais,

uma vez que compromete sua estabilidade jurídica,sua segurança

previdenciária e atenta contra sua dignidade profissional, ultrapassando os limites do razoável.

A doutrina administrativa é firme em apontar que a omissão injustificada da Administração Pública em promover atos administrativos de sua competência, especialmente quando decorrentes de direito legalmente assegurado ao servidor, configura violação ao princípio da legalidade e enseja responsabilidade civil. Nesse sentido:

“
A Administração tem o dever jurídico de agir quando instada à prática de atos vinculados. A omissão administrativa frente a um direito legalmente reconhecido configura ilícito por omissão, autorizando a responsabilização do Estado.”

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 34. ed., São Paulo: Atlas, 2021, p. 999)

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva e do nexo de causalidade. A conduta administrativa omissiva verificada neste caso configura ato ilícito por omissão, sendo plenamente aplicável a responsabilização do Município.

A jurisprudência nacional tem se posicionado de forma consolidada sobre a responsabilidade por demora injustificada na readaptação funcional, reconhecendo a obrigação de indenizar:

APELAÇÃO. Professora que solicitou afastamento do trabalho pelo prazo de 2 (dois) anos (problemas psiquiátricos envolvendo depressão), seguido de licença-prêmio e auxílio-doença junto ao INSS, o que foi deferido. Encerrados tais benefícios, buscou a readaptação de suas atividades laborais, alegando que não lhe foi deferido. Pretensão da readaptação para o exercício de outras atividades, com pagamento dos vencimentos desde o retorno do afastamento concedido pelo INSS (12 de maio de 22 até 31 de agosto de 2022), além de condenação em danos
morais .
Sentença que se mantém. Acerca da readaptação, é inquestionável, ante o próprio reconhecimento da Administração Pública (fls. 141/145), e a limitação em retornar ao cargo de docente, em virtude de acometida por problemas psíquicos graves, conforme laudo médico de fls. 146/149, que indicou a readaptação para o cargo administrativo sob supervisão (datado de 17/08/2022
) .
Com relação aos danos morais, evidentemente que a situação de angústia ocasionada pela demora da Administração em deferir (ou não) o pedido de readaptação, gera o dever de indenizar do Município, principalmente porque, após readaptada, a autora foi novamente afastada por
Auxílio Doença
, certamente porque o quadro apresentado pela autora é delicado. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003702-40.2022 .8.26.0462 Poá, Relator.:
Antonio
Celso Faria, Data de Julgamento: 24/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE HORIZONTINA.
READAPTAÇÃO .
OPERADOR DE MÁQUINAS. MOTORISTA. MANUTENÇÃO DA CLASSE FUNCIONAL DO CARGO DE ORIGEM. DANOS
MORAIS .
DEMORA INJUSTIFICADA NA READAPTAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Sendo concedida a readaptação do servidor, originalmente investido no cargo de Operador de Máquinas, encontrando-se na classe C, o ingresso no cargo de Motorista há de preservar a mesma classe funcional em que se encontrava, sob pena de evidente prejuízo remuneratório, o que a lei de regência busca
impedir .
Aplicação do disposto nos artigos 17 e 24 da Lei Municipal nº 1.010/90, do Município de Horizontina. 2. O retardamento injustificado, por anos a fio, de providência de
ofício - a concessão da readaptação do servidor - e o
conseqüente
agravamento das doenças de pele do servidor em razão da continuada exposição ao sol no cargo de origem, responsáveis por demonstrado sofrimento psíquico, ensejam a responsabilidade civil do Município por danos
morais .
3. Arbitramento dos danos morais, no valor de R$ 10.000,00, conforme empreendido pela sentença, que se revela moderado e suficiente para atender o caráter sancionador da conduta omissiva do Município sem ser capaz de enriquecer indevidamente o particular.
4 .
Ação julgada parcialmente procedente na
origem.APELAÇÕES
DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70071993596 RS, Relator.: Eduardo
Uhlein
, Data de Julgamento: 31/05/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2017)

No que toca ao valor fixado a título de danos morais, observa-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando: (i) a omissão persistente da Administração por mais de seis anos; (
ii
) o caráter compensatório da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa; e (
iii
) a gravidade dos transtornos suportados e a capacidade financeira do ente público, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto
para manter
a sentença atacada
, nos termos da fundamentação acima
.
” – grifo nosso.

A seguir, enfrento um a um os argumentos.

1
) “Ausência de ato ilícito” — a omissão administrativa relevante nos autos

O agravante sustenta que inexiste ato ilícito, atribuindo o quadro a rotinas/entraves administrativos.

Sem razão.

A sentença (mantida) não tratou a controvérsia como “mero atraso burocrático”. Ao contrário: identificou situação de omissão administrativa prolongada relativa à formalização de situação funcional da autora, com repercussões objetivamente relevantes.

O processo revela que a autora buscou a regularização administrativa e que a controvérsia se estabeleceu justamente em torno da necessidade de formalização por portaria (inclusive quanto à discussão de retroatividade a requerimento administrativo – indicado nas peças como 18/10/2018), de modo a eliminar estado de incerteza funcional/previdenciária.

A decisão monocrática, ao manter a sentença, foi explícita ao reconhecer que a Administração, por longo período, deixou de concluir a providência formal necessária, o que excede a ideia de simples “trâmite interno” e se amolda ao conceito de falha do serviço (omissão administrativa), juridicamente relevante.

Portanto, o argumento não prospera: o ilícito aqui decorre do dever de agir frente a situação funcional que reclamava regularização formal, dever este descumprido em prazo desarrazoado segundo as premissas fáticas reconhecidas no
decisum
.

2
) “Inexistência de dano comprovado” e tese do “mero aborrecimento”

O agravante sustenta que os fatos seriam meros aborrecimentos administrativos, sem dano moral indenizável.

Tal argumento não procede
.

A sentença fundamenta que a omissão reconhecida não se limitou a desconfortos corriqueiros: houve comprometimento de segurança jurídica quanto à situação funcional, com reflexos na esfera existencial e profissional, motivo pelo qual concluiu pela presença de dano moral.

A decisão monocrática reafirma essa linha, destacando o tempo excessivo de omissão e a gravidade da instabilidade gerada, reconhecendo que isso ultrapassa a fronteira do “mero dissabor”.

Além disso, é expressivo que o próprio raciocínio da sentença vincula o dano moral ao caráter anormal da demora/omissão e aos seus efeitos, e não a uma contrariedade pontual. Ou seja: o dano moral foi reconhecido como decorrência de conduta omissiva prolongada que repercute sobre atributos de personalidade e estabilidade da vida funcional — não como “presunção automática” em qualquer demora administrativa.

Logo, a tese de “mero aborrecimento” não se ajusta às premissas fáticas assentadas.

3
) “Ausência de nexo causal”

O agravante sustenta inexistência de nexo causal entre a omissão e eventual lesão moral.

Tal propositura não se sustenta diante dos fatos e provas dos autos, dos quais se extrai que o
nexo causal, na espécie, foi afirmado a partir do encadeamento lógico reconhecido na sentença e preservado na decisão monocrática: (i) omissão prolongada na formalização de ato funcional; (
ii
) manutenção de estado de incerteza relevante; (
iii
) abalo extrapatrimonial decorrente dessa instabilidade (com impacto na esfera existencial/profissional).

Dito de forma objetiva: o dano moral não foi reconhecido por fato estranho ao comportamento estatal, mas como consequência direta do modo de prestação
deficiente do serviço (omissão prolongada). Assim, o nexo está intrinsecamente vinculado à própria causa de pedir reconhecida como procedente.

4
) Pedido subsidiário de minoração do
quantum
(R$ 5.000,00)

O agravante pede redução do valor por suposta desproporcionalidade.

A decisão monocrática manteve o valor por entender que R$ 5.000,00 é compatível com os critérios de proporcionalidade/razoabilidade, tendo em vista a extensão do abalo reconhecido e a duração da omissão, além de cumprir função compensatória sem ensejar enriquecimento indevido.

Trata-se, ademais, de montante moderado, que não
evidencia
, por si, qualquer exorbitância apta a justificar intervenção revisional em agravo interno — sobretudo quando já houve fundamentação expressa na origem e reafirmação motivada na decisão agravada.

Diante do exposto,

conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
09

de
fevereiro
de
202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026